Tribunal: TJBA
Processo: 8036065-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036065-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: FERNANDA JOCILENE OLIVEIRA GOES

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA DISTENSÃO LÍQUIDA DAS BURSAS INTERMETATÁRSICAS. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS.
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO. VALOR DAS
ASTREINTES
ADEQUADO AO CASO. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento interposto pela operadora do plano a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015333-64.2025.8.05.0000 em que é agravante a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e em que é agravada MARIA ATADEMO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator